Tribunal: TJMT
Processo: 1011785-18.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011785-18.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUNICE MUNIZ DE MELO - CPF: 175.723.018-19 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1011785-18.2021.8.11.0003

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

EUNICE MUNIZ DE MELO

Recorrido(s):

BANCO BMG S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA

Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, tendo em vista que os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. O Banco BMG alega que o contrato foi cedido para o Banco Itaú Consignado, sendo este o responsável. No entanto, nos holerites consta o nome do Banco BMG. No mais, tendo em vista o princípio da aparência e hipossuficiência dos consumidores, não há que se esperar que seja conhecido os procedimentos internos de cessão de créditos. Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – COBRANÇA LEGÍTIMA – PROVAS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO JURÍDICA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte Recorrente alegou que não contratou junto ao banco reclamado, mas sofreu descontos em sua aposentadoria no valor de R$ 76,83 (setenta e seis reais e oitenta e três centavos), no período de janeiro de 2016 a março de 2017.

Em sua defesa, a empresa alega que a autora realizou empréstimo no valor de R$ 2.600,00 em 03/03/2011, a ser pago em 72 parcelas de R$ 76,83 (setenta e seis reais e oitenta e três centavos). Aduz que o pagamento foi efetuado na conta corrente da autora em 03/03/2011, no Banco do Brasil, (Banco 001), agência 5827-0, conta corrente 37831-3.

Posteriormente, em 13/01/2015 houve a renegociação contratual, para pagamento em 27 parcelas de R$ 76,83(setenta e seis reais e oitenta e três centavos), sendo a primeira parcela para pagamento em 20/01/2015 e a última para 20/03/2017.

Para esclarecimentos dos fatos, no ID n° 112793488 determinei que:

“a) A parte autora junte aos autos os holerites dos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, de forma completa, prazo de 10 (dez) dias;

b) Na impossibilidade da autora trazer tais documentos, devidamente justificada, DETERMINO que seja oficiado a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, órgão ao qual a recorrente é vinculada, para apresentar os holerites dos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, de forma completa;

c) A parte autora junte aos autos os extratos da conta corrente mencionada na defesa, Banco do Brasil, (Banco 001), agência 5827-0, conta corrente 37831-3, no período de março a abril de 2011 e de janeiro e fevereiro de 2015, prazo de 10 (dez) dias;

d) Na impossibilidade da autora trazer tais documentos, devidamente justificada, DETERMINO ao Banco do Brasil que forneça a este relator os extratos dos meses de março a abril de 2011 e de janeiro e fevereiro de 2015 da conta corrente 37831-3, agência 5827-0, cabendo a Secretaria da TRU expedir o necessário.”

Em resposta, no ID n° 113872493, a reclamante/recorrente, alega que “para surpresa da RECORRENTE, os descontos absurdos deram início no ano 2011.” A autora ainda afirmou ser titular da conta, aduzindo que não possui mais acesso.

Não houve manifestação da recorrida e o Banco do Brasil não apresentou os extratos solicitados.

Ora, a contratação foi demonstrada nos autos, onde a autora paga o empréstimo desde 2011, caindo por terra as alegações da inicial.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Diante da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022